Tribunal: CARF
Processo: 10209.000684/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10209.000684/00-11
ACÓRDÃO
3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 10/09/1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEFERIMENTO.
Constatada a liquidez e certeza do crédito do contribuinte, deve-se
reconhecer o direito a restituição, na medida em que restou devidamente
comprovado o seu direito, inclusive, com decisão judicial transitada em
julgada que, em processo decorrente do pedido de restituição, anulou o
Auto de Infração por ausência de ilegalidade na operação de importação
triangular do contribuinte.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — REDUÇÃO DA TARIFA EM RAZÃO DE
ACORDO ENTRE PAIS MEMBROS DA ALADI (TRATADO DE MONTEVIDÉU
1980) — BENS COM ORIGEM E DESTINADOS A PAÍSES INTEGRANTES DA
ALADI — PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO PAIS, COMO OPERADOR, NÃO
SIGNATÁRIO DO TRATADO DE MONTEVIDÉU 1980: POSSIBILIDADE (ART. 9°
DA RESOLUÇÃO / ALADI N.° 252, DE 04 AGO 1999).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito ao indébito.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente processo tem sua origem no pleito de pedido de restituição do Imposto
de Importação, posto que na operação de importação de óleo diesel promovida pelo contribuinte
o frete esta incluído na base de cálculo do imposto de importação e, por conseguinte, resultou no
pagamento a maior.
Muito embora seja a regra geral da valoração aduaneira, tem-se que no caso das
operações realizadas por meio das embarcações registradas no Tribunal Marítimo Brasileiro,
detentoras do Certificado de Registro Especial Brasileiro (REB), com fulcro no artigo 10 do Decreto
no 2256/1997, há fundamento legal que ampare e confira o respectivo direito a exclusão do frete
do referido imposto.
Ao proceder na retificação de ofício da Declaração de Importação no 98/0893982-1,
analisando a documentação da operação comercial, entendeu a fiscalização que por envolver uma
terceira empresa, situada em país não signatário da ALALC, por mais que tenha se concedido a
exclusão do frete do imposto de importação, a alíquota deveria ser revista.
Isto porque a importação do mesmo produto por país signatário da ALALC sujeitaria
a alíquota no percentual de 2,4% (como procedeu o contribuinte) ao passo que, negociando com
empresas situadas em países não signatários, o percentual da alíquota seria de 12%.
Neste cenário, a fiscalização não só indeferiu o pleito do contribuinte como, de
ofício, aplicou a alíquota de 12% e lavrou Auto de Infração para cobrança da diferença tributária e
das multas respectivas, o qual foi anulado judicialmente nos termos que se seguem:
1- Infração Indicada no Auto de Infração (MPF 0217600/00081/02): Alíquota Incorreta
(Declaração Inexata)
2- Enquadramento Legal: Art. 106, inciso V do Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado pelo art.521,
inciso IV do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n° 91.030/85.
3- Data da Documentação:
Fatura Comercial (Commercial Invoice) no PIFSB-498/98. Data: 29/09/1998.
Declaração de Importação (D.I.) no 98/0893982-1. Data: 10/09/1998.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
3
Certificado de Origem: ALD 980900785-CS. Data: 16/09/1998. Fatura Comercial indicada: no:
42883-1. Indica o Brasil como país importador e o navio de bandeira brasileira Itaperuna como
veículo transportador.
Certificado de Registro Especial Brasileiro. (REB). 0055. Navio Itaperuna. No do Registro do
Tribunal Marítimo 11648.
4- Contexto Fático Narrado no Auto de Infração (fls. 22):
O contribuinte através do processo n° 10209.000.684/00-11, solicita a restituição do
valor do Imposto de Importação sobre a parcela do frete incluída na base de cálculo do Imposto.
Em cumprimento ao despacho exarado à f1.12 do processo acima citado, bem como ao Mandato
de Procedimento Fiscal n' 0217600.2002.00081-7, procedeu-se à revisão aduaneira na Declaração
de Importação n° 98/0893982-1, registrada em 10/09/1998, conforme art. 455 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030/85.
Ao registrar a Declaração de Importação utilizou-se da redução de 80% da alíquota
para cálculo do Imposto de Importação prevista no Acordo de Complementação Econômica n°27
(ACE 27). Para comprovação de que a mercadoria é originária de país signatário do Acordo, exige-
se o Certificado de Origem.
Ocorre que o Certificado de origem apresentado não obedece o artigo 2° do Acordo
91 do Comitê ALADI, apenso ao Decreto 98.836/90 que trata de sua execução, na qual opera-se as
disposições referentes à Certificação de Origem, no que diz respeito a sua emissão que é anterior
à emissão da Fatura Comercial que instrui a Declaração, quando deveria ser na mesma data ou
dentro dos sessenta dias seguintes à emissão da Fatura Comercial, importando na
desconsideração do Certificado de Origem. Observa-se ainda que não há uma correspondência
entre o Certificado de Origem ALD 980900785-CS e a Fatura Comercial n° PIFSB-498/98 emitida
pela empresa Petrobrás International Finance Company (PIFC0), situada nas Ilhas Cayman, país
não membro da ALADI, que acompanham os documentos apresentados para o despacho
aduaneiro.
O Certificado de Origem não faz menção à Fatura Comercial que instrui o despacho,
mas faz referência à Fatura Comercial de PDVSA Petróleo Y GAS S/A n'42883-1 e também que o
pais exportador é a Venezuela. No entanto na Declaração de Importação consta como exportador
a empresa PIFCO o que acarreta Ilhas Cayman ser o país de aquisição.
Pode-se observar que nesta operação de comercialização efetuada pelo
contribuinte está evidente a intervenção de um terceiro país não membro da ALADI, o que não é
prevista na Resolução ALADI/CR n'78 apenso ao Decreto 98.874/90, que trata de sua execução.
Somente com a Resolução 232 apenso ao Decreto 2.865 de 08/12/98 que alterou o Acordo 91,
veio a permitir a participação de um operador de um terceiro país, membro ou não da ALADI,
desde que atenda os requisitos exigidos no art. 2° da Resolução. Pelo que a Resolução 232 não
estava sendo executada à época do registro da Declaração de Importação ora em análise.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
4
4.1- Irregularidades apontadas em sede do Relatório de Auditoria de fls. 28 e sgs:
Desqualificação do Certificado de Origem apresentado: O certificado de origem
emitido em 16/09/98 antes da emissão da Fatura Comercial, referindo-se à Fatura Comercial
emitida em 29/09/98, pela empresa Petrobras International Finance Company (PIFCO), situada nas
llhas Cayman;
Operação de comercialização do produto efetuada pelo contribuinte não está
acobertada pela Resolução ALADI/CR 78 apenso ao Decreto n° 98.874, de 25/01/1990 que trata de
sua execução e pelo Acordo 91 apenso ao Decreto n° 98.836, de 18/01/1990 que trata de sua
execução. O contribuinte procedeu a importação de produtos derivados de petróleo da empresa
PDVSA PETRÓLEO Y GÁS S/A, situada na Venezuela, com transporte diretamente para o Brasil,
conforme demonstram o Certificado de Origem e o Conhecimento de Embarque. Urna terceira
empresa, a PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY ( PIFCO), situada nas Ilhas Cayman,
País não membro da ALADI, apresentou-se, conforme consta da Fatura Comercial n° PIFSB-498/98
e da Declaração de Importação, como empresa exportadora do produto.
Nesta operação está caracterizada a intervenção de um terceiro país não membro
da ALADI na qualidade de exportador, o que não é cabível com base no art. 4" da Resolução
ALADI/CR n° 78, de 1987, verbis....
Ressalte-se que nesta operação não se fez referência a Resolução 232 do Comit\ê
de Representantes da ALADI, apenso ao Decreto 2.865, de 08/12/1998, que alterou o Acordo 91 ,
onde veio a permitir a participação de um operador de um terceiro país, membro ou não da
ALADI, desde que atenda os requisitos exigidos no art. 2' da Resolução. Como podemos observar
de que o Decreto 2.865 é posterior à data do registro da Declaração de Importação, portanto não
estava em vigor.
Inexistência, na Fatura Comercial n" 498/98, emitida em 29/09/98, pela empresa
Petrobrás International Finance Company (PIFCO), situada nas Ilhas Cayman, dos elementos
essenciais de validação de Fatura Comercial, constantes no artigo 425, alíneas "a" ,"h", "i" e"m" do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 91.030/85.
Em função do constatado, foi lavrado Auto de Infração para cobrança da diferença
do Imposto de Importação acompanhada da multa de ofício, juros de mora e multa regulamentar,
prevista no artigo 521, inciso IV, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto ri° 91.030/85.
5- REVISÃO DE OFÍCIO (Fls. 34 e sgs).
Aos 17/10/2002 houve a revisão de ofício da operação do contribuinte, por meio do
qual a SRFB assim se posicionou:
...Entendemos portanto, s.m.j., não ser devida a restituição solicitada pelo
interessado, pois apesar de o valor do frete ter sido retirado da Base de Cálculo do
Imposto de Importação, foi detectado em revisão aduaneira que o interessado
descumpriu o regime de origem estabelecido para as empresas que almejem
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
5
auferir a redução tarifaria concedida as importações de país-membro da
Associação Latino-Americana de Integração (ALAD1), no caso em questão a
Resolução ALADI/CR n° 78, de 1987 apenso ao Decreto n' 98 874, de 25/01/1990
que trata de sua execução e o Acordo 91 apenso ao Decreto n 98.836/1990 que
trata de sua execução, conforme o Auto de Infração N° 0217600/0089)-02 anexo,
à fl. 27, item 2; fato este que ocasionou o aumento do valor da alíquota cio
imposto de importação de 2,4% para 12%, e por conseguinte, a cobrança
creditícia no referido Auto de Infração, da diferença entre o qu foi pago pelo
importador e o que agora é devido.
6- DESPACHO DECISÓRIO (Fls. 35): Data: 21/10/2002.
Indeferimento do pleito de restituição promovido pelo contribuinte, cuja ciência se
deu aos 11/11/2002.
7- Manifestação de Inconformidade (fls. 36 e sgs):
Segundo NOTA COANA/COLAD/DITEG n° 60, datada de 19/08//97, a interveniência
de um terceiro não prejudica a real origem da mercadoria, nem o direito aos benefícios previstos
no acordo entre o Brasil e a Associação Latino-Americana de Integração - ALADI.
O número da fatura comercial aposto na declaração de Origem é condição
coadjuvante com essa finalidade. Importante notar ainda que, em ambos os casos
(ALAI)! e MERCOSUL) não há exigência expressa de apresentação de duas faturas
comerciais.
Ao contrário do que descreve o AINF, o procedimento não autentica que o país de
aquisição torne-se as Ilhas Cayman, ainda que, como reconhece o próprio AINF, o Certificado
indique a PDVSA como fornecedora e a Venezuela como país de origem. Ademais, em operação
que já era largamente utilizada, pois era "admitida a triangulação comercial como prática de uso
freqüente na ALADI" (cf. reconhece a Nota COANA/COLAD/DITEG de 19/08/1997), mesmo antes
da Resolução 232, apensa ao Decreto 2.865, de 08/12/98.
Com relação "in casu" à data de emissão do Certificado de Origem, emitido (seis)
dias antes da emissão da Fatura Comercial, isto não se apresenta absolutamente como motivo
legal impeditivo à aplicação do benefício de redução tarifária decorrente do Acordo Internacional.
Corre nesse sentido o entendimento do Egrégio Terceiro Conselho de Contribuintes, cuja decisão é
transcrita a seguir:
ACÓRDÃO 303.28771- Certificado de Origem. Não há como considerá-lo nulo, sem
prova convincente de falso conteúdo ideológico e, antes que se proceda a
consulta ao órgão emitente do país exportador, previsto no art. 10 da Resolução
78/ALADI, que disciplina o regime geral de origem, implementado pelo decreto
98.874/90. Ademais, os Decretos 1024/93 e 1568/95, que instrumentaram
normas sobre a matéria no âmbito da ALADI, não exigiam qualquer relação
cronológica entre o certificado de Origem e a emissão da Fatura".
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
6
MINISTÉRIO DA FAZENDA -TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES TERCEIRA
CÂMARA - PROCESSO n° : 18336.000079/2001-31 SESSÃO DE 21 de agosto de
2002 - ACÓRDÃO n° 303-30.380 RECURSO N.° : 123.917 RECORRENTE: PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRAS RECORRIDO : DRJ/FORTALEZA/CE IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA
PREVISTA
EM
ACORDO
INTERNACIONAL. CERTIFICADO DE ORIGEM. Produto exportado pela Venezuela
e comercializado através de país não integrante da ALADI. A apresentação para
despacho do Certificado de Origem emitido pelo país produtor da mercadoria,
acompanhado das respectivas faturas bem assim das faturas do país
interveniente, supre as informações que deveriam constar de declaração
juramentada a ser apresentada à autoridade aduaneira, como previsto no
Regime Geral de origem da ALADI. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Membros da Terceira
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuinte, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário, na forma do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Brasília-DF, em 11 de agosto de 2002 JOÃO HOLANDA
COSTA Presidente.
8-ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (no 2.988):
Observa-se que a restituição objeto do pleito inicial do contribuinte tem como
pressuposto a importação de mercadoria amparada pela redução tarifária prevista no Acordo de
Alcance Parcial de Complementação Econômica n° 27 (ACE-27), instituído pelo Decreto n° 1.381,
de 31/01/1995, que dispõe sobre a execução do primeiro protocolo ao ACE-27. No entanto,
conforme despacho de fls. 30, a Declaração de Importação n° 98/0893982-1 foi objeto de Revisão
Aduaneira, para análise do pleito do contribuinte, tendo sido apurado um crédito tributário em
favor da União, o qual ensejou a lavratura do Auto de Infração n° 0217600/0089- 02, cujas cópias
estão acostadas às fls. 18/24, visto que foi constatado pela fiscalização que o importador não faz
jus ao benefício de redução previsto no acordo invocado.
O motivo decorre de que houve importação triangular. Na época dos fatos
geradores a norma que permite a participação de um terceiro país para a obtenção dos benefícios
da redução tributária no âmbito da ALADI não estava em vigor.
Conseqüentemente, enquadra-se a importação em apreço no regime de
importação comum, cabendo ao contribuinte o recolhimento da diferença do Imposto de
Importação, acrescido dos encargos legais cabíveis.
- Como decorrência da alteração da alíquota do Imposto de Importação de 2,4 para
12% o contribuinte deixou de ser credor e passou a ser devedor nos termos que se seguem:
DI: 98/0893982-1 Data do Registro: 10/09/1998- Valor Tributável: 2.137.552,83.
Imposto Devido. 256.506,33. Imposto Recolhido. 55.227,59. Diferença Apurada (R$)
201.278,74
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
7
Sendo assim, cumpre ainda ressaltar que se encontra claramente demonstrado que
eventual crédito relativo ao pagamento do Imposto de Importação, em decorrência da retificação
da Declaração de Importação n° 98/0893982-1, registrada em 10/09/1998, foi compensado com o
crédito tributário apurado no Auto de Infração, assunto de que trata o processo n°
10209.000469/2002-36.
9- DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO (Fls. 61 e sgs).
A verdade é que, até o momento, não houve sequer a análise do mérito da questão:
o Parecer da SARAT, de fls.31, bem como o Despacho Decisório, de fls.32, que o adotou, se
prenderam ao teor do Auto de Infração 0217600/0089-02, quando deveriam se ater ao Pedido de
Restituição, processo autônomo através do qual a Recorrente simplesmente solicita a devolução
de imposto pago a maior.
Certo é que a restituição e a infração supostamente cometida são questões
diversas, estando, inclusive, sendo julgadas em processos distintos. Elas apenas têm origem na
mesma operação comercial.
Ocorre que, os i.Julgadores ignoraram o fato de que o Auto de Infração
0217600/89-02, o qual deu origem ao processo administrativo 10209.000469/2002-36, foi
devidamente impugnado pela Recorrente em 03/10/2002, o que resultou na suspensão da
exigibilidade do suposto crédito a favor do Fisco. Ora, estando a exigibilidade suspensa, não é
possível a compensação almejada pelo Fisco e rejeitada pela Recorrente. Artigos 151 c.c. 170,
ambos do CTN.
A Recorrente insiste que não quer a compensação e, sim, a devolução do valor pago
a maior em espécie.
10- DAS RESOLUÇÕES:
Em sede de julgamento do Recurso Voluntário, houve conversão em diligência em
quatro sessões, por meio das Resoluções nos:
a- 301-01.515. Apesar de as questões de direito tratadas nos processos não serem
coincidentes - tanto que o pedido de restituição tem por fundamento o art. 1 0 do Decreto n°
2.256/97, e o lançamento tem por fundamento o não cumprimento do ACE 27 — a análise do
despacho aduaneiro e a revisão da DI trazem decorrências que afetam as relações jurídicas
tributárias relacionadas com a DI 98/0893982-1, de 10/09/98. Tanto é verdade que há no auto de
infração, corno dito, o implícito deferimento da resituição, haja vista que o Relatório Anexo e
Parte Integrante do Auto de Infração utiliza do valor objeto do pedido de restituição na
compensação do crédito tributário lançado. Diante do exposto, converto o julgamento em
diligência à repartição de origem a fim de que seja apensado nestes autos o PAF n°.
10209.000558/2002-82, relativo ao lançamento de oficio decorrente da revisão aduaneira com o
fim de que o julgamento seja feito em conjunto, evitando, assim, o conflito de decisões.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
8
b- 301-713: Contudo o auto de infração decorrente que deu origem ao Processo
Administrativo Fiscal n° 10209.000469/2002-36, encontra-se em fase de exigência forçada pela
Procuradoria da Fazenda Nacional conforme consta do Sistema COMPROT (anexo). Diante disso
com o fim de incluir o presente feito em relação à solução dada naquele processo, converto o
julgamento em diligência à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Estado do Pará a fim de
que aquela forneça cópia integral do PAF n° 10209.000469/2002-36. Após, voltem ao Terceiro
Conselho de Contribuintes para apreciação do Recurso Voluntário.
c - 301-1.790: Considerando que Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
2004.39.00.000637-4 - 1' Vara Federal da Seção Judiciária do Pará - ainda esta em trâmite, e seu
deslinde afeta diretamente o resultado do julgamento dos autos em comento, entendo ser
necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida para que após retornem os autos
para julgamento desta e das demais questões veiculadas no Recurso Voluntário.
d - 3101-000.321: Determinou-se novamente aguardar o julgamento da Ação
Judicial em que se questiona o Auto de Infração e o lançamento lá ocorrido para se retomar o
julgamento em sede administrativa.
Aos 22 de Janeiro de 2004 a recorrente distribuiu Ação Anulatória de Débito Fiscal
perante a Justiça Federal do Pará, registrada inicialmente sob o no 2004.637-4, conforme petição
inicial de fls. 270 e sgs, onde obteve o pleito liminar nos termos da r. decisão de fls. 276 para fins
de garantia do juízo e suspensão da exigibilidade do débito discutido.
Consoante fls. 369, a unidade de origem, por meio do DOSSIÊ No:
10209.000684/00-11 (datado de 14/10/2021), sintetizou o andamento deste feito, sugerindo o
sobrestamento do pedido de restituição do contribuinte enquanto não tivesse transitada em
julgado a decisão judicial favorável ao contribuinte, a qual havia sido julgada a favor da UNIÃO
FEDERAL em primeira instância e revertida nas Cortes Superiores (TRF1- fls. 386 e STJ).
Eis o núcleo da fundamentação das decisões:
TRF1- fls. 387 e sgs:
A ALADI (Associação Latino-Americana de Integração) é o um grupo latino-
americano de integração, formada pelos seguintes países membros: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru,
Uruguai e Venezuela.
O Tratado de Montevidéu 1980, firmado em 12 de agosto de 1980 e internalizado
pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo n. 66, de 16 de
novembro de 1981, criou e regulamentou a ALADI, estabelecendo, ainda, os
seguintes princípios gerais: pluralismo em matéria política e econômica,
convergência progressiva de ações parciais para a criação de um mercado comum
latino-americano, flexibilidade, tratamentos diferenciais com base no nível de
desenvolvimento dos países-membros e multiplicidade nas formas de
conformação de instrumentos comerciais.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
9
A ALADI promove a criação de uma área de preferências econômicas na região,
objetivando um mercado comum latino-americano, através de três mecanismos:
- uma preferência tarifária regional, aplicada a produtos originários dos países-
membros frente às tarifas em vigor para terceiros países;
- acordos de alcance regional (comuns a todos os países-membros); e
- acordos de alcance parcial, com a participação de dois ou mais países da área.
Uma das vantagens de o Brasil ter aderido à associação antes mencionada é que
as empresas brasileiras, ao importar de países com concessões estabelecidos em
acordos da ALADI, beneficiam-se com reduções das alíquotas do imposto de
importação, o que significa menos impostos na hora de importar.
Para o intercâmbio das mercadorias entre os países foi estabelecido o Regime
Geral de Origem, por meio da Resolução n°78 da ALADI, de 24/11/1987, apenso
por cópia ao Decreto n. 98.874/90, prevendo o seguinte:
"PRIMEIRO.- São originárias dos países-membros participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980:
a) As mercadorias elaboradas integralmente em seus territórios, quando em sua
elaboração forem utilizados exclusivamente materiais de qualquer um dos países
participantes do Acordo....
QUARTO.- Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país
exportador para o país importador. Para tais efeitos, considera-se como
expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
SÉTIMO.- Para que as mercadorias objeto de intercâmbio possam beneficiar-se
dos tratamentos preferenciais pactuados pelos países participantes de um acordo
celebrado de conformidade com o Tratado de Montevidéu 1980, esses países
deverão acompanhar os documentos de exportação, no formulário-padrão
adotado pela Associação, de uma declaração que acredite o cumprimento dos
requisitos de origem que correspondam, de conformidade com o disposto no
Capítulo anterior.
Essa declaração poderá ser expedida pelo produtor final ou pelo exportador da
mercadoria de que se tratar, certificada em todos os casos por uma repartição
oficial ou entidade de classe com personalidade jurídica, credenciada pelo
Governo do país exportador."
Regulamentando as disposições referentes à certificação da origem, foi celebrado
o Acordo n°. 91 pelo comitê de representantes da ALADI, que no seu art. 1°
prescreve:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
10
"A descrição dos produtos incluídos na Declaração que acredita o cumprimento
dos requisitos de origem estabelecidos pelas disposições em vigor deverá
coincidir com a que corresponde ao produto negociado, classificado de
conformidade com a NALADI, e com a constante na fatura comercial que
acompanha os documentos apresentados para seu despacho aduaneiro."
Nos termos da mencionada jurisprudência, importante salientar que, a rigor, o
nome Petrobras recobre um sistema empresarial que inclui, além da Petróleo
Brasileiro S/A, oito subsidiárias: Petrobras Distribuidora S/A — BR; Petrobras
Química S/A — Petroquisa; Petrobras Gás S/A — Gaspetro; Petrobras Transporte
S/A — Transpetro; Downstream Participações S/A, Petrobras Energia
Participaciones, Petrobras Negócios Eletrônicos S/A; e Petrobras International
Finance Com pany (PIFC0).
Conclui-se, assim, que a mercadoria é embarcada na Venezuela e transportada,
diretamente, para o Brasil, o que permite a redução tarifária. Outro não é o
entendimento desta Corte, conforme relatado acima:
PROCESSUAL CIVIL — TRIBUTÁRIO — AGRAVO REGIMENTAL — LIMINAR/TUTELA
ANTECIPADA — IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — REDUÇÃO DA TARIFA EM RAZÃO
DE ACORDO ENTRE PAÍSES MEMBROS DA ALADI — BENS COM ORIGEM E
DESTINADOS A PAÍSES INTEGRANTES DA ALADI — TRIANGULAÇÃO VIRTUAL COM
PAÍS NÃO MEMBRO— BENEFÍCIO FISCAL GARANTIDO — PRECEDENTES.
1. In casu, é perfeitamente aplicável o disposto no art. 557, § 1°-A, do CPC, em
face da manifesta sintonia da decisão agravada com a jurisprudência dominante
neste eg. Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nessa perspectiva, "O art. 557, § 1°-A, do CPC, conferindo ao relator
competência para dar provimento monocraticamente ao agravo, sem que isso
signifique afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e/ou violação de
normas legais, porque atende à agilidade da prestação jurisdicional, não se limita
aos casos de prévia jurisprudência dominante ou súmulas das Cortes Superiores".
(AGTAG 0068972-42.2009.4.01.0000/DF; Desembargador Federal Luciano Tolen
tino Amaral, Sétima Turma, Decisão de 23/02/2010, Publicado no e-DJF1 de
12/03/2010, p. 465).
3. No caso vertente, o Juiz oficiante, ao justificar sua decisão, esclareceu que: "(..)
encontram-se nos autos cópias dos Conhecimentos de Transporte (Bills of Lading),
que comprovam que os produtos foram embarcados da Venezuela e
transportados diretamente para o Brasil." Com efeito, "Havendo "Certificado de
Origen", "Bill of Landing" e "Invoice" provando que o combustível importado é de
origem venezuelana (país integrante da ALADI ), despachado desse país
diretamente para o Brasil (também integrante da ALADI), autoriza-se, em
principio, a redução da tarifa do Imposto sobre Importação , nos termos do
Acordo de Complementação Econômica n.° 39 (ratificado pelo Decreto 3.138, de
16 AGO 1999)". (AG 0067629-40.2011.4.01.0000 / PA, ReL DESEMBARGADOR
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
11
FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.1087 de
21/09/2012).
4. O fato de os produtos terem sido faturados pelas subsidiárias da PETROBRÁS
nas Ilhas Cayman, país que não é membro da ALAN não desnatura o conceito de
origem para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é que
o Certificado de Origem tenha sido emitido pelo país produtor, no caso a
Venezuela, membro efetivo da ALAM.
5. Em conseqüência, presentes estão os requisitos autorizativos da liminar/tutela
antecipada, para suspender a exigibilidade do suposto crédito
tributário (CTN, art. 151). O julgamento da questão meritória será realizado por
ocasião do decreto sentenciai.
6. Agravo regimental não provido.
(AGA 0016619-54.2011.4.01.0000 / MA, 73 Turma, Des. Reynaldo Fonseca, DJ
19/10/2012.)
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — AÇÃO ORDINÁRIA — ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA DEFERIDA — IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO — REDUÇÃO DA TARIFA EM
RAZÃO DE ACORDO ENTRE PAIS MEMBROS DA ALADI (TRATADO DE MONTEVIDÉU
1980) — BENS COM ORIGEM E DESTINADOS A PAÍSES INTEGRANTES DA ALADI —
PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO PAIS, COMO OPERADOR, NÃO SIGNATÁRIO DO
TRATADO DE MONTEVIDÉU 1980: POSSIBILIDADE (ART. 9° DA RESOLUÇÃO / ALADI
N.° 252, DE 04 AGO 1999) — AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Reduz-se em 80% o Imposto de Importação dos produtos elencados no Acordo
de Complementação Econômica n.° 39 (ratificado pelo Decreto 3.138, de 16 AGO
1999) se o intercâmbio desses bens entre os países signatários do Tratado de
Montevidéu 1980 observar o disposto na Resolução / ALADI n.° 252 de 04 AGO
1999, que determina que fará jus à redução tarifária a importação dos bens
originários e destinados aos países membros do ALADI.
2. Havendo "Certificado de Origen", "Bill of Landing" e "Invoice" provando que o
combustível importado é de origem venezuelana (país integrante da ALADO,
despachado desse país diretamente para
o Brasil (também integrante da ALADO, autoriza-se, em principio, a redução da
tarifa do Imposto sobre Importação, nos termos do Acordo de Complementação
Econômica n.° 39 (ratificado pelo Decreto 3.138, de 16 AGO 1999).
3. Agravo de instrumento não provido.
4. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 11 de setembro de 2012, para
publicação do acórdão."
(AG 0067629-40.2011.4.01.0000 / PA, 7' Turma, Des. Luciano Tolentino Amaral, DJ
21/09/2012.)
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
12
TRIBUTÁRIO E INTERNACIONAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
ORIGINÁRIA DE PAÍS MEMBRO DA ALADI. TRIANGULAÇÃO VIRTUAL COM PAÍS
NÃO MEMBRO. BENEFICIO FISCAL GARANTIDO. MULTA.
1. "I-A PETROBRÁS — PETRÓLEO BRASILEIRO S/A ajuizou a presente ação de rito
ordinário contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), objetivando a repetição de
valores supostamente recolhidos a maior a título de Imposto de Importação,
relativamente a operações de importação de produtos derivados do petróleo de
origem venezuelana. Segundo afirma, a antiga SRC — Secretaria da Receita
Federal desconsiderou a existência do Acordo de Alcance Parcial de
Complementação Econômica n° 027 (Decreto n° 1381, de 30/01/1995), celebrado
entre o Brasil e a Venezuela, ao amparo do disposto no Tratado de Montevidéu
1980 e da Resolução 2 do Conselho de Ministros da Associação Latino-Americana
de Integração (ALADO, e o Acordo de Preferências Tarifárias Regional n° 04 (PTR-
04),
assinado pelos países membros da ALADI, que reduziram a alíquota do Imposto de
Importação para 12% (doze por cento). II — O Acordo n° 91 do Comitê de
Representantes, em sua redação originária, assim como a Resolução n° 78, esta
em relação à Venezuela, não vedava a compra de produto de país signatário com
interveniência de terceiros, com a finalidade de se fazer a ala vancagem financeira
da operação de importação, e sem o trânsito efetivo da mercadoria por esse
terceiro país. No caso dos autos, os produtos foram comprados pela PETROBRÁS
na Venezuela, revendidos a empresas subsidiárias (Petrobrás International
Finance Company — PIFCO e Braspetro Oil Services Co. — BRASOIL), localizadas
em terceiro país não integrante da ALADI, no caso Ilhas Cayman, sem que,
entretanto, tenha sido efetivamente transitado por este país. III — 0 fato de os
produtos terem sido faturados pelas subsidiárias da PETROBRÁS nas Ilhas
Cayman, país que não é membro da ALADI, não desnatura o conceito de origem
para fins de fruição do tratamento preferencial, pois o que importa é que o
Certificado de Origem tenha sido emitido pelo país produtor, no caso, a
Venezuela, membro efetivo da ALADI. IV — Apelação provida. Repetição do
indébito garantida, com atualização pela SELIC. O." (AC 200481000211851,
Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 — Quarta Turma, DJ —
Data::09/07/2009 — Página::169 — N°::129.).
2. O Ato Declaratótío Interpretativo SRF n° 13, de 10 de setembro de 2002, dizia
não constituir infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto
esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em
qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante. Hipótese
verificada. Multa afastada.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
13
3. Apelação da União e remessa a que se nega provimento. Apelo da autora a que
se dá parcial provimento. (AC 2004.39.00.002358-0/PA, 7a Turma Suplementar,
Juiz Federal Saulo José Casali Bahia, DJ 24/08/2012.)
EM VISTA DO EXPOSTO, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DECLARAR A
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0217600/0089/02 (PAF 10209-
000469/202-36...
No tocante a decisão do STJ de fls. 414 e sgs, observa-se que o recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional não foi conhecido:
Quanto à apontada omissão do ponto "1) da impossibilidade de aplicação do
Acordo de Complementação Econômica n. 39 ao caso", além de a recorrente não
aduzir argumentação pertinente, a fim de expor em que consistiria o apontado
vício, considerando os fundamentos adotados no acórdão, verifica-se que, nas
razões dos embargos opostos na origem, não se alegou omissão do Tribunal a quo
acerca desse acordo, nem se requereu o seu prequestionamento, para fins de
sanar suposto vício. Outrossim, quanto ao ponto "3) do descumprimento, por
parte da Autora/Apelante, dos requisitos formais inerentes ao regime de origem
da ALADI, na medida em que a fatura comercial indicada no Certificado de Origem
não correspondia à fatura comercial apresentada na Declaração de Importação"
(fl. 1.018), pois, retornando às razões dos embargos opostos na origem, a referida
questão não foi arguida como acoimada de vício, nem se requereu o seu
prequestionamento para sanar omissão.
Quanto ao juízo de mérito, assinale-se que o Superior Tribunal de Justiça, por
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção, tem entendido que a matéria
que envolve o conteúdo de Resolução e Acordo, apresenta-se insusceptível de ser
examinada em recurso especial, porquanto esses atos normativos não se
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal.
Nesse sentido, cite-se:
O conceito de lei federal para efeito de admissibilidade do recurso especial, à luz
da hodierna jurisprudência do STJ, compreende regras de caráter geral e abstrato,
produzidas por órgão da União com base em competência derivada da própria
Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as
medidas provisórias, bem assim os decretos autônomos e regulamentares
expedidos pelo Presidente da República (Resp 663.562, 2a Turma, DJ de
07.11.05). Não se incluem nesse conceito os atos normativos secundários
produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares e
portarias (Resp 88.396, 4a Turma, DJ de 13.08.96; AgRg no Ag 573.274, 2a Turma,
DJ de 21.02.05), instruções normativas (Resp 352.963, 2a Turma, DJ de 18.04.05),
atos declaratórios da SRF (Resp 784.378, 1a Turma,DJ de 05.12.05), ou
provimentos da OAB (AgRg no Ag 21.337, 1a Turma, DJ de 03.08.92).
[...]
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
14
(AgRg no REsp n. 958.207/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
3/12/2010). Quanto ao art. 111, II, do CTN (outorga de isenção), não houve juízo
de valor pela Corte de origem ao seu normativo nos fundamentos adotados para
o deslinde da causa, de modo que, não se conhece do recurso por falta de
prequestionamento. Aplicação da Súmula 211/STJ. Ante o exposto, não conheço
do recuso especial.
Nos termos das fls. 421 a decisão deste processo transitou em julgado aos 03 de
dezembro de 2021.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
Compulsando os autos, correlacionando-se com a documentação supra e para com
as decisões judiciais que anularam o Auto de Infração nos termos relatados, entende-se que o
direito do recorrente em obter a restituição do imposto é inconteste.
Nestes autos o objeto limita-se ao direito ao indébito. A análise deste pleito, por
meio de quatro resoluções, ficou condicionada ao desfecho da decisão judicial que analisou a
nulidade do Auto de Infração que lançou diferença tributária e multas em razão da suposta
infração de ter importado óleo diesel por meio de empresa situada em país não signatário da
ALALC, fato que resultaria no aumento da alíquota do Imposto de Importação de 2,4 para 12%.
Com efeito, uma vez realizada a readequação da alíquota, o contribuinte deixaria de
ser credor (posto que inconteste o direito de exclusão do frete da base de cálculo do imposto de
importação por utilizar-se de veículo transportador REB) e tornaria-se um devedor, motivo pelo
qual a fiscalização promoveu a compensação de ofício e ainda assim a diferença foi lançada no
respectivo auto de infração. Consequência lógica foi que, no pedido de restituição ora em
discussão, houve o indeferimento do mesmo por suposta ausência de crédito.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
15
Neste aspecto, necessário transcrever a manifestação do agente da Alfandega do
Porto de Belém que analisou o pleito do contribuinte nos termos do despacho de fls. 12 destes
autos:
Sra. chefe,
Trata o presente processo de solicitação de restituição de valores que teriam sido
recolhidos a maior a título de imposto de importação. Alega a interessada que
houve a inclusão indevida do valor do frete na base de cálculo do imposto. por
inobservância os ditames do art. 10 do Decreto n" 2.256/97. Com efeito, o aludido
artigo dispõe(verbis):
"Art. 10. Não será computado na base de cálculo dos tributos incidentes sobre a
importação e exportação, o valor do frete aquaviário internacional decorrente do
transporte realizado em embarcações registradas no REB."
Por sua vez, o art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 34/98 determina que "os
impostos pagos na forma da Instrução Normativa if 098, de 29 de dezembro de
1997 que. em razão do cancelamento a que se refere o artigo anterior, tornarem-
se indevidos. poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação."
O § 1°, "a" do mesmo artigo estendeu as hipóteses do indébito em ocorrendo
retificação de declaração de importação ou de cancelamento de ofício. NESTES
TERMOS, FAZ-SE MISTER A RETIFICAÇÃO DA DI PARA RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO RIOS MOLDES DO ART. 40 DA IN SRF N° 34/98. ADEMAIS,
O PLEITO DA INTERESSADA TEM REFLEXO INEQUÍVOCO NA DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS FEDERAIS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO,
MATÉRIA AFETA À REVISÃO ADUANEIRA.
TUDO ISTO POSTO, E POR QUESTÃO DE ECONOMIA PROCESSUAL. SUGERIMOS
QUE OS PRESENTES AUTOS SEJAM REMETIDOS À SAFIA, PARA PROCEDER À
REVISÃO ADUANEIRA DA DI N" 98/0893982-1 E, SE CABÍVEL, A RETIFICAÇÃO DE
OFICIO.
À consideração superior. , - Eduardo Ai C. Mergulhão SIPE 15243
AFRF/SASIT/ALF/PBLM
Registra-se que a própria fiscalização reconheceu o direito do recorrente ao
indébito. O que ocorreu foi que, em sede da revisão, a fiscalização alterou a alíquota por entender
que a operação de importação estava irregular.
Disso iniciou a discussão travada em sede do Auto de Infração. Salienta-se que este
processo deixou de ser julgado em QUATRO sessões de julgamentos de modo a aguardar o
desfecho da Ação Anulatória já mencionada.
Considerando que a decisão judicial que declarou a nulidade da respectiva autuação
por reconhecer que inexistiu infração que, inclusive, foi o fundamento para a negativa do presente
pedido de restituição, transitou um julgado, há se aplicar os fundamentos lá externados,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.387 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.000684/00-11
16
devidamente transcritos e relatados neste voto, de modo a se reverter a decisão recorrida e
reconhecer o direito ao indébito do recorrente.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou provimento para reconhecer o
direito ao indébito.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 442
DF CARF MF
Original